Tribunal: TJES
Processo: 0000030-12.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DENOMINADO CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL. CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. PAGAMENTO DE VALOR MENSAL. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO.

1.
A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita,
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

2. Já o
§ 3º do artigo 99, do CPC dispõe que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

3. Não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte, deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça.

4. Não se verifica a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, quando, oportunizada à parte a apresentação de defesa e a produção de provas, esta sucumbe, por não ter se desincumbido adequadamente do ônus probatório que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do CPC.

5. Impõe-se a procedência do pedido de rescisão do contrato e pagamento de valores em atraso, formulado sob a alegação de inadimplência dos requeridos, quando estes não trazem aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-12.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAMAIR ALMEIDA PAULO e outros
APELADO: HILSON DE ALMEIDA
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000030-12.2020.8.08.0042

RELATOR : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

JAMAIR ALMEIDA PAULO, DJALMA TOFANO SCHEIDEGER

RECORRIDOS :
HILSON DE ALMEIDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
JAMAIR ALMEIDA PAULO e DJALMA TOFANO SCHEIDEGER
, pretendendo a reforma da sentença que, nos autos da presente
ação de “rescisão
de contrato e condenação em danos”
, julgou procedente o pedido autoral, para: (i) rescindir o contrato entre as partes;
(ii)
condenar os requeridos aos pagamentos de alugueis desde junho de 2019, acrescidos de juros contabilizados desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento;
(iii
) desocuparem o bem imediatamente, sob pena de multa; e (iv)
condenar a p
arte requerida ao pagamento de custas processuais
e
honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º do NCPC.

D
A GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A gratuidade de justiça pleiteada pelos Recorrentes foi indeferida pelo juízo
a quo
, ao argumento de que
“muito
embora a parte alegue passar por dificuldades financeiras, os documentos juntados não demonstram a impossibilidade financeira alegada. Frisa-se que o documento juntado às fls.70 (compra de imóvel à vista no valor de R$ 35.000,00) e o exercício de atividade comercial só reforçam a capacidade financeira da parte.”

Ocorre que, do exame dos autos, chego a conclusão diversa.

O contrato indicado pelo juízo
a quo
como suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência dos Recorrentes foi firmado apenas pelo Primeiro Recorrente JAMAIR, em 10.10.2018, ou seja, 2 (dois) anos antes do ajuizamento da presente demanda e da apresentação da contestação, na qual foi requerida a concessão do benefício, o que não se mostra suficiente para afastar a hipossuficiência do mesmo no momento em que requereu o benefício.

Da mesma forma, o fato de o Primeiro Recorrente exercer atividade comercial à margem da rodovia BR 101, por si só, também não tem o condão de infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo mesmo.

Importa rememorar, que a eventual existência de patrimônio não implica, necessariamente, na existência de rendimentos, e da mesma forma, o fato de a parte exercer atividade comercial, por si só, não enseja a presunção de que a mesma dispõe de rendimentos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, bem como com eventuais honorários de sucumbência, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Por outro lado, no que tange ao Segundo Recorrente, não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração firmada pelo mesmo.

Nesse contexto,
defiro a
gratuidade de justiça em favor dos Recorrentes.

DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Recorrentes sustentaram
a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa,
ao argumento de que a
sentença utilizou-se de prova trazida nas alegações finais e não submetida ao contraditório, para decidir a causa a favor do Recorrido.

Entretanto, n
ão prospera a alegação
em referência.

Os Recorrentes apresentaram contestação, sendo-lhes oportunizada a produção das provas que reputaram necessárias à comprovação de suas alegações.

Diversamente do alegado pelos Recorrentes,
a sentença recorrida não está lastreada em prova não submetida ao contraditório.

No caso, a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
decorreu do fato de o Autor alegar o inadimplemento dos Recorrentes, e estes não juntarem aos autos qualquer elemento capaz de afastar a alegada inadimplência.

Em face do exposto, rejeito a alegada nulidade da sentença.

MÉRITO

No mérito, cuidam os autos de
ação de rescisão contratual c/c cobrança de valores em atraso.

Extrai-se dos autos, que, em 02.01.2003, as partes firmaram contrato denominado de concessão de uso, tendo como objeto uma área rural, localizada às margens da Rodovia BR101, KM 388.5, Couro dos Monos, Rio Novo do Sul - ES, medindo 180 m
2
(cento e oitenta metros quadrados), tendo como termo inicial o dia 02.01.2003 e termo final o dia 31.12.2022.

As partes pactuaram, ainda, que, excepcionalmente, o contrato poderá ter como termo final o início das obras de duplicação da Rodovia BR 101, quando estas afetarem o bom desempenho da atividade comercial dos Recorrentes.

Os valores mensais
a serem pagos pelos Recorrentes pelo uso da área
foram fi
x
ados (Cláusula VI do Contrato)
d
a seguinte forma: R$ 350,00, durante o ano de 2013; R$ 450,00, no ano de 2014; R$ 550,00, no ano dei 2015; R$ 650,00, no ano de 2016; R$ 750,00, no ano de 2017; R$ 850,00, no ano de 2018; R$ 950,00, no ano de 2019; R$ 1.050,00, no ano de 2020; R$ 1.150,00, no ano de 2021 e R$ 1.250,00, no aio de 2022; todos para pagamento no dia 1
º
(primeiro)
mês
seguinte ao vencido.

O Autor alegou a inadimplência do
s Requeridos
a partir de junho de 2019,
juntando aos autos a notificação de cobrança datada de 23.07.2017, com o respectivo aviso de recebimento.

Os Recorrentes, entretanto, não lograram comprovar o adimplemento das obrigações contratadas, uma vez que, juntaram aos autos apenas alguns recibos, sendo que o último pagamento comprovado ocorreu em 05.03.2019.

Nesse contexto, não tendo os Recorrentes comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para conceder a gratuidade de justiça em favor dos Recorrentes.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)